Tribunal: TJDFT
Processo: 0704548-18.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA JÁ JULGADOS EM OUTRO PROCESSO. COISA JULGADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CASSAÇÃO. AÇÃO PENAL TRANCADA.
1. Constatado a identidade de réus e de fatos com outra ação penal que já conta com sentença transitada em julgado, impõe-se reconhecer a existência de coisa julgada, com a consequente cassação da nova sentença condenatória e respectivo trancamento da ação penal.
2. Sentença cassada. Ação penal trancada.